Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739690-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espoólio de Edna Terezinha da Cruz Agravado: Maelva Cruz Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Edna Terezinha da Cruz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, no curso dos autos do processo no 0714669-58.2022.8.07.0007. Verifica-se que a peça de interposição do recurso (Id. 64235919) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o agravante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não trouxe a exame as provas suficientes para demonstração, de modo satisfatório, de sua condição de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante junte aos presentes autos seu comprovante de renda, para a apreciação da alegada hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator